Tribunal: TJSP
Processo: 0001593-30.2010.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Reanálise determinada (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil). Indenização por danos materiais e morais. Defeito na prestação de serviço. Controvérsia acerca dos índices de correção monetária e juros de mora. Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo em razão de falha na prestação de serviços médicos hospitalares. Condenação ao pagamento de pensão vitalícia e danos morais

Ementa:
Reanálise determinada (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil). Indenização por danos materiais e morais. Defeito na prestação de serviço. Controvérsia acerca dos índices de correção monetária e juros de mora. Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo em razão de falha na prestação de serviços médicos hospitalares. Condenação ao pagamento de pensão vitalícia e danos morais mantida. Incidência da correção monetária e juros de mora que observará o decidido nos REsp. nos 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905) Acórdão mantido em seu mérito, mas adequado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000710863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 0001593-30.2010.8.26.0191, da Comarca Ferraz de Vasconcelos, em que são
apelantes
GILMAR
LIBERATO
TOLENTINO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão
em seu mérito, mas adequado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), VIVIANI NICOLAU E
CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001593-30.2010.8.26.0191
Voto no 24.984
Apelação Cível No 0001593-30.2010.8.26.0191 Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelantes: Gilmar Liberato Tolentino e Cristiane Barbosa da Silva
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado: Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos Dr. Osiris Florindo Coelho
Juiz sentenciante: André Forato Anhê
Voto no 24.984
Reanálise determinada (artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil). Indenização por danos materiais e morais.
Defeito na prestação de serviço. Controvérsia acerca dos
índices de correção monetária e juros de mora. Condenação
da Fazenda do Estado de São Paulo em razão de falha na
prestação de serviços médicos hospitalares. Condenação ao
pagamento de pensão vitalícia e danos morais mantida.
Incidência da correção monetária e juros de mora que
observará o decidido nos REsp. nos 1.492.221/PR e
1.495.144/RS (Tema 905) Acórdão mantido em seu mérito,
mas adequado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.
Conforme
o
acórdão
proferido
(fls.
359/367),
complementado pelo de fls. 379/387 que rejeitou o embargos de declaração ofertado
pela Ré Fazendo do Estado, pretendem os Autores “... a reforma da decisão hostilizada.
Alegam, em síntese, defeito no serviço do atendimento médico no Hospital Regional de
Ferraz de Vasconcelos 'Dr. Osiris Florindo Coelho'. A Autora e então gestante
Cristiane Barbosa recebeu, em 28/09/2009, orientação equivocada de que não estaria
em trabalho de parto. Retornou ao lar e depois de passar o dia seguinte com dores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001593-30.2010.8.26.0191
Voto no 24.984
retornou na manhã de 30/09/2009 ao mesmo Hospital, sendo dispensado uma vez mais
pelo nosocômio. Na manhã do mesmo dia acabou sendo internada em estado de
emergência no Hospital Geral de Guaianazes, onde chegou em trabalho de parto, com
o nascimento do filho. Porém, em razão do prolongado período expulsivo, sofreu
asfixia padecendo desde então de anóxia neonatal, com comprometimento neurológico
que lhe deixaram com sequelas graves e irreversíveis. Seu filho necessita de
permanentes cuidados e tratamento médico (inclusive fisioterápico e de
fonoaudiologia, etc). Com a procedência da ação pretende o deferimento de pensão
vitalícia em favor do filho menor e indenização aos pais no valor correspondente a
1.000 salários mínimos”.
O acórdão, proferido em 02/12.2014, complementado pelo
proferido em 19.3.2015 (embargos de declaração), proveu em parte o recurso dos
Autores “para condenar a Ré ao pagamento do dano material em favor do menor J. B.
L., consistente no pagamento de pensão mensal e vitalícia (incapacidade total e
permanente), arbitrada no equivalente a um (01) salário mínimo nacional, desde o
nascimento, com implantação do benefício em folha de pagamento ao representante
legal do menor. Os atrasados deverão ser pagos de uma só vez, com base no salário
mínimo vigente à época da liquidação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação. Condenou, ainda a Ré, ao pagamento do valor de R$ 60.000,00,
para ambos os pais, a título de danos morais, com correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora de 1%
ao mês, contados da data dos fatos (30.9.2009), nos termos da Súmula nos 362 e 54 do
STJ”. A Fazenda do Estado de São Paulo se insurgiu, mediante a apresentação de
recurso especial (fls. 386/391), apenas quanto à aplicação da correção monetária e dos
juros de mora que, segundo seu entendimento, deveria observar a Lei no 11.960/2009.
Não foram ofertadas contrarrazões (fl. 394). Manifestação
da Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de ser negado seguimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001593-30.2010.8.26.0191
Voto no 24.984
especial (fls. 397/3980).
O recurso especial interposto teve seguimento negado (fls.
403/404), do que foi interposto embargos de declaração (fls. 408/409), rejeitado pela r.
decisão de fl. 415, ao que sobreveio, então, recurso de agravo (fls. 419/424).
Em apreciação do agravo em recurso especial, em decisão
monocrática proferida pelo Ministro OG FERNANDES, proferida em 21.11.2017, foi
determinada “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, ..., para que, após a
publicação do acórdão representativo da controvérsia, realize um novo juízo de
admissibilidade, nos termos do art. 1.040 do CPC/15” (fls. 432/435) e, então, proferida
a r. decisão de fls. 441/442, pelo Presidente da Seção de Direito Privado, que
“determinou a suspensão do exame de admissibilidade do recurso especial interposto
nestes autos até o julgamento final da questão pelas Cortes Superiores”.
Julgado o recurso repetitivo referente ao Tema 0905, foi
determinado pelo Presidente da Seção de Direito Privado o encaminhamento do
processo para este Relator, para reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Verifica-se do processo que o decidido no REsp no
1.492.221/PR e no REsp no 1.495.144/RS, aplica-se à hipótese em análise.
O decidido nos recursos paradigmas (Tema 905-STJ)
deixou expresso:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001593-30.2010.8.26.0191
Voto no 24.984
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001593-30.2010.8.26.0191
Voto no 24.984
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (nosso o destaque)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001593-30.2010.8.26.0191
Voto no 24.984
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso Concreto.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos novos
parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual fica mantido o
provimento parcial do recurso dos Autores, com a aplicação do Tema 905 (REsp. nos
1.492.221/PR e 1.495.144/RS), para o fim de se adequar os índices de correção
monetária e juros de mora conforme o decidido e já destacado, mantidas as datas de
incidência, conforme enunciado no acórdão proferido.
Oportunamente, tornem à E. Presidência da Seção de
Direito Privado, para análise da admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Ré
(págs. 386/391).
João Pazine Neto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001593-30.2010.8.26.0191
Voto no 24.984
Relator